Tribunal: CARF
Processo: 10240.720036/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.720036/2009-81
ACÓRDÃO
2002-009.058 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUSCELINO MORAES DO AMARAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO
VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei
no 70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não
conhecimento, face à ausência de requisito essencial para a sua
admissibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.058 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720036/2009-81
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 120 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 104 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 93 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica e de Compensação indevida de Imposto de Renda retido na Fonte.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
Contra o interessado acima qualificado foi lavrada Notificação de Lançamento (fls.
83/85) relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF no exercício de
2005, ano-calendário de 2004, no montante de R$ 9.239,26, incluídos multa de
ofício e juros de mora, estes calculados até janeiro de 2009.
O lançamento tem origem na revisão de declaração de ajuste anual
correspondente ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido apuradas
as infrações seguintes:
a) omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, no total de R$
14.917,54, sendo: R$ 7.071,80 recebidos da fonte pagadora Banco do Brasil
S/A (CNPJ n. 00.000.000/0001-91) pelo próprio interessado; e R$ 7.845,74
auferidos de Comércio de Tecidos R. Mansur Ltda. (CNPJ n.
54.300.009/0001-47) pela dependente Michele Oliveira Matni do Amaral; e
b) Compensação indevida a título de Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF, no valor de R$ 212,15, referente à fonte pagadora Hélio Costa & Zênia
Cernov – Advocacia (CNPJ n. 01.332.693/0001-82).
Inconformado, em 29 de janeiro de 2009, apresenta o interessado impugnação
(fls. 01/27), por meio da qual, em síntese, aduz que inexistiria dever jurídico
tributário relativo ao tributo em questão sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente em cumprimento de decisão judicial, cujo valor mensal
originário era inferior àquele a partir do qual incidiria o referido tributo.
...
Alega também que o ato administrativo de lançamento impugnado restaria
eivado de grave e insanável vício de motivação, vez que não se encontraria
presente a descrição dos motivos de fato e de direito justificadores da imposição
tributária, inclusive no que respeita à eventual aplicação de juros e/ou multa, em
ofensa ao constitucionalmente assegurado direito de defesa. Assevera que se
impõe, por conseguinte, a decretação da nulidade absoluta do lançamento.
Sustenta que, inexistente qualquer traço de proporcionalidade ou razoabilidade, a
multa aplicada ostentaria caráter confiscatório; e a utilização da Taxa Selic para
fins tributários deveria ter sido precedida de lei estabelecedora dos critérios para
sua exteriorização.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.058 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720036/2009-81
3
...
O acórdão prolatado foi dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF
1.364/2004.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2013 (AR e-fls. 118), o
sujeito passivo interpôs, em 02/05/2013 (protocolo e-fls. 120), Recurso Voluntário alegando a
nulidade da decisão recorrida, sustentando, in verbis, que “... jamais tomou ciência do resultado
dos julgamentos, ...”, e a suspensão de todos os seus efeitos legais. Solicita que as intimações
sejam realizadas no endereço do patrono.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário atende a requisitos de admissibilidade e terá, de pronto, sua
tempestividade e seu conhecimento apreciados.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF (art.
10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal se
considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Embora aponte o contribuinte em seu recurso que “jamais” teria sido intimado, na
espécie o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 118) indica que a correspondência foi entregue no
domicílio tributário eleito pelo recorrente em 06/03/2013, quando então considera-se o mesmo
cientificado da decisão de Primeira Instância.
De acordo com os artigos 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento, e os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 02/05/2013 (protocolo de e-
fl. 120), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo conhecido. As datas
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.058 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720036/2009-81
4
referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo juntado aos autos (e-fl. 119)
e no Despacho de Encaminhamento a este CARF (e-fl. 131).
Por fim, deve ser ressaltado que as intimações ao contribuinte são realizadas em
seu endereço tributário eleito pelo mesmo atualizado nos bancos de dados da Administração
Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no. 70.235, e pela Súmula
CARF no 110, abaixo aposta:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo".
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido por claramente
intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Conclusão
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 138
DF CARF MF
Original